Tribunal: TJBA
Processo: 8001722-13.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001722-13.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ISABEL CRISTINA CAMARA FERNANDES

Advogado(s)
:
MANOEL CARLOS GUIMARAES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, com provimento parcial apenas para alterar o índice de correção monetária da indenização. A embargante alega existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos possuem caráter meramente infringente, com intuito de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão colegiada, devendo restringir-se à correção de vícios de forma.
4. A análise dos autos revela que o acórdão embargado enfrentou de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões suscitadas, especialmente quanto à inexistência de contrato, à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à reparação dos danos sofridos pela parte autora.
5. As alegações da embargante não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mera inconformidade com o resultado do julgamento.
6. O recurso não preenche os requisitos legais para a oposição de embargos declaratórios, servindo apenas como meio de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo admissíveis apenas quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A mera inconformidade com o julgado, desacompanhada da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ; TJ-RJ, Apelação 0014877-04.2021.8.19.0066; TJ-PB, Apelação Cível 0804020-12.2022.8.15.0181.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8001722-13.2021.8.05.0088
,
de Guanambi, em que é embargante
ITAU UNIBANCO S.A.

e embargada
ISABEL CRISTINA CAMARA FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator